Tribunal: TJSP
Processo: 1011979-93.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais. Queda de barra de ferro de aparelho de musculação na cabeça do autor, em razão do rompimento do cabo de aço desse aparelho. Responsabilidade objetiva da ré (art. 14, CDC). Danos morais razoavelmente fixados na sentença, no valor equivalente a seis salários mínimos, que não comporta redução.

A indenização se mede pela extensão do dano (art.

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais. Queda de barra de ferro de aparelho de musculação na cabeça do autor, em razão do rompimento do cabo de aço desse aparelho. Responsabilidade objetiva da ré (art. 14, CDC). Danos morais razoavelmente fixados na sentença, no valor equivalente a seis salários mínimos, que não comporta redução.

A indenização se mede pela extensão do dano (art. 944, CC). O fato de os funcionários da ré, profissionais habilitados e qualificados, terem prestado imediato atendimento ao autor, limpando o ferimento e conduzindo-o ao hospital, não conduz à redução do valor da indenização por danos morais. Nem tampouco o padrão econômico da academia ou do próprio autor podem servir de parâmetro para o valor da indenização, mas, sim, o dano efetivo sofrido pelo autor.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011979-
93.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante ACADEMIA
MASTER FITNESS LTDA, é apelado FABIO DINIZ SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011979-93.2019.8.26.0577 -Voto no 24268
2
Apelação n° 1011979-93.2019.8.26.0577
Apelante: Academia Master Fitness Ltda
Apelado: Fábio Diniz Santos
Juiz: Matheus Amstalden Valarini
Comarca de São José dos Campos - 4a Vara Cível
Voto no 24268
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais. Queda de
barra de ferro de aparelho de musculação na cabeça do autor, em
razão do rompimento do cabo de aço desse aparelho.
Responsabilidade objetiva da ré (art. 14, CDC). Danos morais
razoavelmente fixados na sentença, no valor equivalente a seis
salários mínimos, que não comporta redução.
A indenização se mede pela extensão do dano (art. 944, CC). O
fato de os funcionários da ré, profissionais habilitados e
qualificados, terem prestado imediato atendimento ao autor,
limpando o ferimento e conduzindo-o ao hospital, não conduz à
redução do valor da indenização por danos morais. Nem
tampouco o padrão econômico da academia ou do próprio autor
podem servir de parâmetro para o valor da indenização, mas, sim,
o dano efetivo sofrido pelo autor.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida à f. 129/133, destes autos de ação
indenizatória por danos morais ajuizada por FÁBIO DINIZ SANTOS, em
relação a F4 FITNESS BASIC, julgou procedente o pedido, condenando a
ré no pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de
R$5.988,00 (seis salários mínimos da época da sentença), com correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da prolação da sentença
e, também, no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011979-93.2019.8.26.0577 -Voto no 24268
3
Apelou a ré (f. 136/141), pugnando pela redução do valor da
indenização por danos morais, sustentando que: (a) a academia de
ginástica é de singelo padrão econômico; (b) houve o devido
acompanhamento ao autor após os fatos, com dispensação de cuidados na
academia e no encaminhamento ao hospital, atitudes essas que diminuíram
o desconforto do trauma físico sofrido pelo autor; (c) os instrutores que
acudiram o autor são profissionais de educação física, o que revela a
cautela da ré na composição de seu quadro de profissionais, sendo que o
próprio instrutor supervisionou a entrada do autor no hospital; (d) não foi
cobrada do autor a mensalidade daquele mês, mas ele não mais retornou à
academia; (e) o valor da indenização fixado é incompatível com o conjunto
de condutas da ré em relação ao autor e é incompatível, também, com o
rendimento mensal do autor, de R$2.230,00; (f) no precedente juntado pelo
autor, a indenização em caso semelhante foi reduzida de R$2.000,00 para
R$1.000,00.
A apelação, preparada (142/143, com complementação a f.
164/168), foi contra-arrazoada (f. 147/151).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 01/10/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 135); a
apelação, protocolada em 21/10/2019, é tempestiva.
É incontroverso nos autos que o autor, no dia 01/03/2019,
por volta das 20h30, sofreu lesões enquanto treinava na academia ré, na
ocasião em que, ao puxar um aparelho de musculação, o cabo de aço
arrebentou e as peças, juntamente com a barra de ferro desse aparelho,
caíram sobre sua cabeça, causando traumatismo craniano leve.
Tem-se da inicial que, por volta da 1h da madrugada do dia
02/03/2019, o autor foi internado em hospital para tratamento de
traumatismo craniano leve (f. 15/18).
A sentença ora apelada, corretamente, estabeleceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011979-93.2019.8.26.0577 -Voto no 24268
4
responsabilidade objetiva da ré pelos danos sofridos pelo autor, nos
seguintes termos:
“O autor experimentou danos em razão de falha de aparelho
disponibilizado pela requerida para realização de treinamentos.
Em que pese a argumentação defensiva, a empresa tem o dever de
indenizar o requerente. Conforme o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos prejuízos
havidos pelo cliente em virtude de defeito nos serviços prestados. A
queda de peças de equipamento da academia, gerada por rompimento de
um de seus componentes, configura inadequação de bem fornecido pela
pessoa jurídica. Afinal, o serviço é defeituoso, segundo o art. 14, § 1o do
CDC, quando não proporciona a segurança que o consumidor pode
esperar, levando em consideração as circunstâncias.
Ora, a ofensa à integridade física do autor, em razão de rompimento de
cabo de aparelho de musculação, reflete deficiência na atividade
executada pela fornecedora. Afinal, o cliente machucou-se quando se
valia de estrutura oferecida pela organização para a prática de exercícios.
A máquina presente do estabelecimento não funcionou como devia.
Pouco importa, aqui, se houve ou não adequada conservação do objeto. A
questão é que o estouro do cabo do equipamento fez com que o
demandante se lesionasse. Sua incolumidade não foi preservada. O
serviço prestado não atingiu o resultado desejado, pois o consumidor teve
a cabeça golpeada por peças do aparelho. Tratando-se de evento
vinculado ao exercício da atividade econômica pela ré, ela arca com as
consequências. Não se avalia a existência de negligência da empresa. A
responsabilidade é objetiva. Se o autor feriu-se enquanto usava bem da
ré, por fatos alheios à sua vontade, houve fato do serviço. Inexistindo
culpa exclusiva da própria vítima, a fornecedora é responsável pelos
prejuízos, ainda que fizesse a manutenção do equipamento. Sinistros
como os ora reportados poderiam configurar, no máximo, fortuito
interno, isto é, acontecimento que, ainda que imprevisível e inevitável,
qualifica-se como risco da atividade econômica.”
Não se discute, neste recurso, a responsabilidade da ré
pelos danos experimentados pelo autor. Insurgiu-se ela, apenas, em
relação ao valor fixado a título de indenização por danos morais.
Sem razão, porém.
Não obstante a academia de ginástica tenha prestado todo o
socorro ao autor na ocasião do acidente, levando-o ao hospital, o dano foi
efetivamente causado e, considerando sua gravidade e extensão, o valor
fixado na sentença a título de indenização por danos morais se afigura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011979-93.2019.8.26.0577 -Voto no 24268
5
razoável e não comporta a redução pretendida pela ré.
O autor utilizava aparelho para musculação, que, ao ser
tracionado, teve seu cabo de aço rompido e a barra de ferro caiu em sua
cabeça, produzindo corte, com evasão de sangue.
Não se olvida que a ré empregue em seu quadro de
funcionários profissionais habilitados e qualificados, que imediatamente
atenderam o autor, limpando o ferimento e conduzindo-o ao hospital.
Isso, entretanto, não conduz à redução do valor da
indenização por danos morais, nem tampouco o fato de a ré ter isentado o
autor do pagamento da mensalidade naquele mês.
Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização se
mede pela extensão do dano.
Ora, a dor vivenciada pelo autor na ocasião do acidente, a
perda de sangue, a necessidade de receber atendimento hospitalar de
emergência e, em seguida, sua internação ainda que por breve período, o
próprio risco de permanecer com alguma sequela, causaram os danos
morais cuja indenização foi razoavelmente fixada na r. sentença.
De outra banda, o padrão econômico da academia ou do
próprio autor não justificam a redução do valor da indenização, que foi
fixado com razoabilidde considerando o dano efetivamente por ele sofrido.
Finalmente, o aresto mencionado pelo autor, na inicial, que
reduziu o valor da indenização por danos morais, em hipótese semelhante,
de R$2.000,00 para R$1.000,00, não há que ser tomado como parâmetro
no presente caso.
Isso porque, no precedente mencionado, a lesão física
sofrida pela vítima foi de baixa gravidade, tanto que retornou aos treinos
dois dias após o acidente e, saliente-se, o julgado é de agosto de 2013,
sete anos atrás.
Por tais motivos, nego provimento à apelação.
Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011979-93.2019.8.26.0577 -Voto no 24268
6
(art. 85, §11, do CPC), porque já fixados na sentença em seu patamar
máximo.
Apelação não provida.
Morais Pucci
Relator